Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0702406-44.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE ALVES DA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO HENRIQUE ALVES DA FONSECA face a decisão do juízo a quo, que indeferiu o pedido de tutela antecipada consistente na prorrogação de licença paternidade, por mais 23 dias, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3.o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, em síntese, a parte autora postula provimento judicial que lhe assegure a prorrogação da licença paternidade. Afirma ter usufruído 05 (cinco) dias de licença e ter solicitado a prorrogação, porém a parte requerida negou o pleito administrativamente, sob o argumento de que professores temporários (caso do autor) são regidos por normas distintas daquelas aplicadas aos professores efetivos. Pede, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao réu que "(...) conceda ao requerente a fruição da prorrogação da licença paternidade, nos termos do Decreto n°.: 37.669/ 2016, bem como se abstenha de realizar qualquer desconto ou lançar o período de licença como falta injustificada, até o deslinde final da causa (...)". A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que o artigo 1.o, § 3.o da Lei n.o 8.437/1992 proíbe a concessão de “medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. A aferição acerca da legalidade e constitucionalidade do ato administrativo contra o qual a parte demandante se insurge deve ser reservada ao mérito da ação, no intuito de se evitar tumulto desnecessário à rotina da administração. É sabido que o demandado é regido pelas regras e princípios da administração pública, assim, até prova em contrário, seus atos possuem relativa presunção de legalidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário. Tenho, pois, que o caso concreto demanda o efetivo exercício do contraditório pelo réu para que os autos sejam instruídos com documentação bastante a possibilitar uma decisão segura e adequada às especificidades apresentadas. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. CITE-SE o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parte final do artigo 7o, da Lei no 12.153/2009, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários à demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o do mesmo diploma legal. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. EDUARDO SMIDT VERONA Juiz de Direito . Em suas alegações aduz, em síntese, que é professor temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal e que, com base no Decreto 37.669/16, requereu a prorrogação de sua licença paternidade (concedida de 5 dias) para mais 23 dias, o que foi indeferido pela Administração, com base em parecer do TCDF que não estende o benefício previsto aos servidores regidos pela LC840/11 para os temporários. Ao final, pretende, em tutela recursal antecipada de urgência (liminar e mérito), determinar ao DISTRITO FEDERAL que conceda a fruição da prorrogação da Licença Paternidade, nos termos do, bem como se abstenha de realizar qualquer desconto ou lançar o período de licença como falta injustificada. Preparo regular. É o breve relato. Razão não possui o agravante. Em análise de cognição sumária e superficial, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados para fins de concessão da antecipação da tutela de urgência recursal. No que concerne à moldura fática, é de se pontuar que: i) o nascimento ocorreu no dia 15/10/2023, sendo que a licença foi deferida até 19/10/2023; ii) A prorrogação desejada (a partir do dia 20/10/2023, por mais 23 dias) teve sua data final em 11/11/2023, sendo ajuizada a ação, apenas, em 01/12/2023; iii) o pedido de prorrogação da licença foi indeferido administrativamente, por ausência de previsão da prorrogação pleiteada para os contratados temporários, sendo um benefício dos servidores efetivos. O Decreto 37.669/16, em seu artigo 2o, assim dispõe sobre a prorrogação da licença paternidade: Art. 2o A prorrogação da licença-paternidade será concedida ao servidor público que requeira o benefício no prazo de 2 dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de 23 dias. Parágrafo único. A prorrogação se iniciará no dia subsequente ao término da licença de que trata o art. 150 da Lei Complementar no 840/2011. Referente à probabilidade do direito, é de se pontuar que o alargamento da interpretação do artigo depende de juízo aprofundado do juízo de origem. Ademais, para esse desiderato, com o ajuizamento da ação somente após o esgotamento do prazo de prorrogação pretendido, não há interesse do deferimento da tutela de urgência. Por fim, sem se fazer aqui um juízo de valor acerca da necessidade de o Distrito Federal se abster de lançar faltas injustificados/descontos indevidos para fins de demonstração do perigo de dano, há que se aguardar a dilação probatória pois depende do sucesso do alargamento da interpretação para que se analise a extensão dos efeitos funcionais e patrimoniais. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem a probabilidade do direito e o perigo de dano para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Além do que, a medida requerida, caso deferida, não teria como ser revertida. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Após, conclusos. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital